Tribunal: TCU
Processo: 043.349/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou parcialmente procedente denúncia acerca de supostas irregularidades em licitação para contratações de serviços comuns de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 105/2022-TCU-Plenário , rel. Min. Raimundo Carreiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 105/2022-TCU-Plenário , para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes para tornar insubsistente o item "d" da decisão embargada e considerar a Denúncia improcedente; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao Banco do Brasil. 9.3. arquivar os presentes autos.